Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727526-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE BRAGANCA DOIN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA APELANTE: RODRIGO DE BRAGANCA DOIN D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Banco do Brasil S/A e Mastecard Brasil Litda. para, querendo, se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento dos recursos, suscitadas nas contrarrazões de IDs nos 47221121 e 47221122. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator